Tribunal: TJSP
Processo: 2005136-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2005136-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARLON
HEGHYS GIORGY MILAMETTO e Paciente LUCAS NUNES DE JESUS
ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM EM
PARTE do pedido de “habeas corpus” impetrado a favor do paciente Lucas Nunes de
Jesus Alvarenga, e, na parte conhecida, DENEGARAM-NO. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005136-46.2020.8.26.0000 -Voto no 35.321
2
“Habeas Corpus” no 2005136-46.2020.8.26.0000
Impetrante: MARLON HEGHYS GIORGY MILAMETTO
Paciente: LUCAS NUNES DE JESUS ALVARENGA
Vigésima Quinta Vara Criminal Central da Comarca da Capital - SP
Voto no 35.321
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Marlon
Heghys Giorgy Milametto a favor do paciente Lucas Nunes de Jesus
Alvarenga, condenado por crime de tráfico de drogas, insurgindo-se contra
decisão que indeferiu o benefício de recorrer em liberdade.
Afirma o impetrante ser o paciente primário, além de não
estar suficientemente fundamentada a decisão que indeferiu o benefício de
recorrer em liberdade, sendo que a manutenção de sua custódia vem
acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
Alega, ainda, que, por ser primário, não possuir
antecedentes criminais e ter completado a maioridade recentemente, faz jus
ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade apontada
como coatora.
O Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento parcial
do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005136-46.2020.8.26.0000 -Voto no 35.321
3
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente foi processado e condenado à pena de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados no mínimo legal, como
incurso no artigo 33, “caput”, e § 4o, da Lei no 11.343/06, sendo-lhe vedado o
recurso em liberdade.
O Juízo apontado como coator agiu corretamente e com
justiça, uma vez que, não tendo havido alteração do quadro que justificou a
permanência do paciente, preso em flagrante delito, no cárcere durante a
instrução criminal, a manutenção de sua custódia, agora, em razão da
prolação da r. sentença condenatória, não implica constrangimento ilegal.
“Prisão em flagrante Manutenção sob fundamento da
ocorrência das hipóteses que autorizam a custódia preventiva Alegação de
falta de fundamentação posteriormente à sentença condenatória

Inadmissibilidade: A sentença condenatória superveniente supera eventual
alegação de falta de fundamentação da manutenção da prisão em flagrante
com base na ocorrência das hipóteses que autorizam a custódia preventiva”
(RJTACRIM 44/322).
Realmente, a natureza, quantidade e variedade das drogas
apreendidas, 28 porções de haxixe, 58 porções de “crack” e 87 porções de
maconha, justifica, por si só, a segregação do paciente da sociedade, pelo
excessivo mal que podem causar à saúde pública, atingindo um número
incontável de pessoas, podendo levar os usuários das drogas traficadas até a
morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente,
periculosidade do paciente, de modo a justificar a manutenção de sua
custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor
no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos
traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005136-46.2020.8.26.0000 -Voto no 35.321
4
risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS AC
687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).
A
alegada
primariedade
do
paciente
não
pode,
isoladamente, justificar a sua soltura, inclusive porque há fundados indícios
da autoria do crime, pelo qual foi ele preso em flagrante delito.
Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“Prisão Preventiva Decretação Réu primário, sem
antecedentes, com residência certa e ocupação lícita Irrelevância Prática
de delito gravíssimo, violento e nitidamente comprometedor da paz pública
Constrangimento ilegal inocorrente Ordem denegada” (JTJ 232/361).
Ademais, a não concessão ao paciente da liberdade não
fere o princípio da presunção de inocência, contrariamente ao alegado pelo
impetrante, pois tal presunção refere-se tão somente ao reconhecimento
definitivo da responsabilidade criminal do agente.
“Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de
liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de
inocência consagrada no inc. LXII do art. 5o, da CF. Esta também ressalva
expressamente 'a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade
judiciária competente' (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a
inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323,
V, do CPP” (RT 649/275).
Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de
entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade provisória,
por força do art. 44, “caput”, da Lei no 11.343/06, dispositivo legal não
derrogado pela Lei no 11.464/07 e que está em perfeita sintonia com o art. 5o,
inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a inafiançabilidade dos
crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo
e dos fatos definidos como crimes hediondos.
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Por fim, o “habeas corpus” não é o instrumento adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005136-46.2020.8.26.0000 -Voto no 35.321
5
para a prestação jurisdicional pretendida pelo impetrante a favor do paciente,
quanto ao pedido de alteração da r. sentença condenatória. Não se presta a
discutir eventuais injustiças que possam ter sido cometidas na sentença
condenatória, principalmente porque há o recurso adequado para tal, a
apelação, por intermédio da qual será sua pretensão devidamente analisada.
Não pode, jamais, ser o “habeas corpus” utilizado em
substituição aos recursos ordinários.
“HABEAS CORPUS
Impetração que visa corrigir
possível injustiça da sentença condenatória Inadmissibilidade Remédio
heróico que não é substituto do recurso ordinário, mormente quando se trata
de questão de alta indagação. Ainda que instrumento processual de
dignidade constitucional, próprio a tutelar a liberdade do indivíduo, não
pode o 'habeas corpus' substituir o recurso ordinário, máxime quando a
'causa petendi' respeita a questões de alta indagação” (RT 876/627).
Desta forma, CONHEÇO EM PARTE do pedido de
“habeas corpus” impetrado a favor do paciente Lucas Nunes de Jesus
Alvarenga, e, na parte conhecida, DENEGO-O.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica